Tribunal: STF
Processo: HC 250394
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 206.572/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes do art. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado pelo motivo torpe), do Código Penal.



    3. Em 14/10/2003, o Juízo de origem recebeu a peça acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 3, p. 120). Em 23/08/2005, determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos no art. 366 do CPP (e-doc. 3, p. 223).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ausência de justa causa para a ação penal. Afirmam estar a acusação baseada apenas em depoimentos indiretos (“ouvir dizer”). Destaca que se concluiu no inquérito não haver elementos suficientes ao indiciamento do paciente.



    6. Requer o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No caso sob análise, o Ministério Público, na peça acusatória, narrou os contornos da prática criminosa: 



     



    “Consta no inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2002, por volta das 13:00, na rua Serra das Araras, altura do número 500, o denunciado, mediante disparo de arma de fogo, matou Jéferson Freitas Rolim, vulgo ‘Gege’, consoante comprova o laudo necroscópico de fls. 21/22.



    O móvel do crime foi torpe, posto que o denunciado matou a vítima em decorrência de disputa de ponto de tráfico de drogas.



    Segundo se apurou, vítima e denunciado disputavam pontos de droga na região. Na data dos fatos, o imputado efetuou disparo de arma de fogo, vindo a matá-lo” (e-doc. 4; grifos originais).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, aludindo ao que decidido no Tribunal de origem, concluiu não estar presente ilegalidade:



    “A extinção da ação penal em tema de habeas corpus consiste em medida excepcional, apenas cabível em casos em que se evidenciarem, de plano, situações suficientes a ensejar o prematuro encerramento da persecução criminal.



     Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência essa manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário do remédio constitucional. 



    Com relação à alegação referente à ausência de justa causa, consignou o Tribunal de origem, in verbis (e-STJ fls. 289/290): 



    Consta dos autos principais, que, no dia 31 de julho de 2002, por volta das 13h00, na Rua Serra das Araras, altura do nº 500, na cidade e comarca da Capital, o paciente, SIDNEY MOREIRA RODRIGUES, supostamente, agindo com animus necandi, por motivo torpe, mediante disparos de arma de foto, teria matado Jeferson Freitas Rolim (“Gegê”). 



    Diferentemente do que sustenta o distinto defensor, o caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. A denúncia escorada em Inquérito Policial, iniciado por portaria, narrou fatos que constituem, em tese, para o paciente SIDNEY MOREIRA RODRIGUES, a infração penal prevista no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, contendo descrição satisfatória da conduta imputada ao paciente.



    O inquérito policial, em tese, reúne prova da existência do crime e indícios da autoria, suficientes para a propositura da ação penal.



    Pelo o que se percebe, em tese, após analisados observada a correlação e correspondência com o que consta do procedimento apuratório que escorou a denúncia - e verificados os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”), não se constata inaptidão da petição inicial (cf. art. 395 do Código de Processo Penal).



     Pela análise dos autos, como dito, verifica-se que a inicial acusatória - descrevendo fatos ocorridos no dia 31 de julho de 2002 -, recebida em 13 de outubro de 20033 (fls. 133 - dos autos principais), trouxe todos os elementos necessários, em observância ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como descreveu satisfatoriamente os elementos e circunstâncias necessários à promoção da ação penal, permitindo a plena defesa e participação da defensoria na produção das provas, sem entraves. As condutas foram convenientemente individualizadas.



     Para que seja deflagrada a ação penal, via de regra, bastam a materialidade e a existência de indicativos mínimos de autoria, como ocorreu na espécie, conforme afirmado pela Corte local. 



    Ademais, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, infirmar o entendimento sufragado pela instância ordinária demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 5 , p. 2-3 ).



    11. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    12. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    13. Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    14. Ademais, tal como assentado pelas instâncias anteriores, para dissentir da conclusão do Juízo de origem no tocante à justa causa para a deflagração do processo-crime, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    15. Somado a isso, não se mostra adequada a presente via à revaloração de depoimentos colhidos na fase investigatória, como pretende a defesa. Com efeito, o Supremo tem entendimento consolidado no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    16. Conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem, de ofício, para o trancamento do processo-crime. 



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator